Tribunal: TJPA
Processo: 0800133-90.2021.8.14.0136
Classe: APELAÇÃO CÍVEL
Relator(a): MARGUI GASPAR BITTENCOURT
Órgão julgador: MARGUI GASPAR BITTENCOURT
Órgão colegiado: 2ª Turma de Direito Privado
Assuntos: 10433 - Indenização por Dano Moral
Data de julgamento: 2025-07-22

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

APELAÇÃO CÍVEL (198) - 0800133-90.2021.8.14.0136

APELANTE: ANTONIO VITAL DA SILVA

APELADO: GUILHERME ALECRIM MANCO, EQUATORIAL PARA DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A

RELATOR(A):
Desembargadora MARGUI GASPAR BITTENCOURT

EMENTA

ACÓRDÃO:______________

PROCESSO Nº 0800133-90.2021.8.14.0136

ÓRGÃO JULGADOR: 2ª TURMA DE DIREITO PRIVADO

CLASSE: APELAÇÃO CÍVEL

APELANTE: ANTONIO VITAL DA SILVA

ADVOGADO: JOÃO SANTOS BRAGA JUNIOR

ADVOGADO: WERLEY MACIEL RIBEIRO

APELADO: EQUATORIAL PARÁ DISTRIBUIDOA DE ENRGIA S.A.

ADVOGADO: FLAVIO AUGUSTO QUEIROZ MONTALVÃO DAS NEVES

APELADO: GUIHLERME ALECRIM MANCO

ADVOGADO: RAIMUNDO DIONISIO VALENTE NETO

RELATORA: DESEMBARGADORA MARGUI GASPAR BITTENCOURT

Ementa: DIREITO DO CONSUMIDOR E PROCESSUAL CIVIL. APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO DE OBRIGAÇÃO DE FAZER C/C INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS. NEGATIVAÇÃO. DÉBITO VINCULADO A CONTRATO EM NOME DO AUTOR. AUSÊNCIA DE TRANSFERÊNCIA FORMAL DE TITULARIDADE. INEXISTÊNCIA DE ILICITUDE. APLICAÇÃO DA SÚMULA 385/STJ. MANUTENÇÃO DA SENTENÇA. DESPROVIMENTO.

I. CASO EM EXAME

1.

Apelação cível interposta contra sentença que julgou improcedente ação de obrigação de fazer cumulada com indenização por danos morais, proposta em razão de negativação decorrente de débitos de energia elétrica posteriores à venda de empresa da qual o autor era sócio.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2.

A questão em discussão consiste em saber se é legítima a negativação do nome do autor por débitos vinculados à unidade consumidora após a alegada venda da empresa, e se configurado está o dever de indenizar.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3.

A responsabilidade pelos débitos é do titular do contrato, enquanto não houver formalização de pedido de desligamento ou alteração de titularidade junto à concessionária.

4.

Os débitos que ensejaram a negativação foram contraídos em período anterior ao pedido de desligamento, permanecendo válidos.

5.

Aplica-se a Súmula 385/STJ, pois havia inscrição legítima anterior, o que afasta o reconhecimento de dano moral mesmo diante de eventual irregularidade na negativação posterior.

6.

Ausente comprovação de dano à honra objetiva ou subjetiva do autor. Mero inadimplemento contratual não gera, por si só, dever de indenizar.

IV. DISPOSITIVO E TESE

7.

Apelação cível conhecida e desprovida.

Tese de julgamento: “1. A responsabilidade pelo pagamento de faturas de energia elétrica subsiste em relação ao titular da unidade consumidora até o efetivo pedido de desligamento ou alteração de titularidade. 2. A existência de inscrição legítima anterior nos cadastros de inadimplentes afasta o reconhecimento de dano moral, conforme Súmula 385/STJ. 3. O mero inadimplemento contratual não enseja reparação por danos morais sem demonstração de abalo à honra ou à dignidade da pessoa.”

Dispositivos relevantes citados: CPC, arts. 85, §§ 8º e 11, e 1.026, § 2º; CC, arts. 186 e 927; CDC, art. 6º, VI.

Jurisprudência relevante citada: STJ, AgInt no REsp 1.963.914/SP, Rel. Min. Luis Felipe Salomão, 4ª Turma, j. 21.02.2022, DJe 25.02.2022; STJ, Súmula 385.

RELATÓRIO

Trata-se de apelação cível interposta por
ANTONIO VITAL DA SILVA
, contra sentença proferida pelo Juízo de Direito da 1ª Vara Cível e Empresarial da Comarca de Canaã dos Carajás/PA, que
julgou improcedente
, a
Ação de Obrigação de Fazer c/c Indenização por Danos Morais e Pedido de Tutela Provisória
, ajuizada em face de Guilherme Alecrim Manco e Equatorial Pará Distribuidora de Energia

S.A.,

ora recorridos.

Nas razões, pleiteia o recorrente,
primeiramente, a concessão da gratuidade de justiça, indeferida pelo juízo a quo sob o argumento de que a contratação de advogado particular seria indicativo de capacidade financeira. Alega que está desempregado, comprovando sua hipossuficiência por meio de declaração e carteira de trabalho, sustentando que a presunção legal da declaração de pobreza não foi elidida por provas contrárias.

No mérito, argumenta que os débitos de energia elétrica vinculados à empresa Boulevard Padaria e Confeitaria EIRELI, relativos ao período posterior à venda da empresa (a partir de 27/05/2017), devem ser imputados ao comprador, Sr. Guilherme Alecrim Manco, tendo em vista que a empresa permaneceu ativa no mesmo endereço e sob sua responsabilidade.

Sustenta que os débitos se referem ao consumo da empresa após a alienação e que a manutenção do nome do recorrente nos cadastros restritivos de crédito constitui injusta negativação.

Requer a concessão da gratuidade de justiça, o provimento do recurso para reformar a sentença, responsabilizar o recorrido pelos débitos posteriores à venda e determinar a exclusão do nome do apelante dos órgãos de proteção ao crédito.

A recorrida, Equatorial Pará Distribuidora de Energia S.A., apresentou contrarrazões à apelação interposta por Antônio Vital da Silva, defendendo a manutenção da sentença de improcedência da ação.

Sustenta que a negativação do nome do apelante decorreu de débitos legítimos relativos ao consumo de energia elétrica na unidade consumidora cujo titular era o próprio autor, conforme registros e contratos existentes.

Argumenta que agiu em estrita observância à legislação setorial (Resolução ANEEL 414/2010) e no exercício regular de direito, sendo a cobrança legítima e amparada pela titularidade da conta, não havendo qualquer ato ilícito passível de gerar dano moral ou material.

Reforça que não foram apresentados elementos probatórios robustos capazes de elidir a presunção de legalidade dos atos administrativos da concessionária.

Diante disso, requer o desprovimento do recurso e a confirmação integral da sentença recorrida.

É o relatório. Sem revisão da redação final.

Peço inclusão na pauta de julgamento da próxima sessão virtual desimpedida.

VOTO

Em suas razões recursais, o apelante requer a concessão dos benefícios da assistência judiciária gratuita.

Primeiramente, cumpre destacar que é possível à parte interessada formular pedido de gratuidade de justiça a qualquer tempo. Nesse caso, eventual concessão terá efeitos
ex nunc
, ou seja, abarcará apenas as despesas processuais devidas após o deferimento do benefício, não abrangendo encargos processuais e condenação anteriores.

A esse respeito, a jurisprudência do col. STJ:

“AGRAVO INTERNO NO RECURSO ESPECIAL. DIREITO CIVIL E PROCESSUAL CIVIL. GRATUIDADE DA JUSTIÇA. PEDIDO FORMULADO NO AGRAVO INTERNO . PESSOA FÍSICA. DECLARAÇÃO DE INSUFICIÊNCIA FINANCEIRA. AUSÊNCIA DE IMPUGNAÇÃO. DEFERIMENTO, COM EFEITO "EX NUNC" . CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. JUROS DE MORA E CORREÇÃO MONETÁRIA. MATÉRIAS DE ORDEM PÚBLICA. DISCUSSÃO A QUALQUER TEMPO . CONFORMIDADE DO ACÓRDÃO RECORRIDO COM A JURISPRUDÊNCIA DESTA CORTE. INCIDÊNCIA DA SÚMULA 83/STJ. AGRAVO INTERNO NÃO PROVIDO. 1 . A jurisprudência desta Corte Superior admite a concessão da assistência judiciária gratuita mediante a simples declaração, pelo requerente, de que não pode custear a demanda sem prejuízo da sua própria manutenção e da sua família. Os efeitos do benefício da justiça gratuita devem ser ex nunc, não podendo retroagir para alcançar atos processuais anteriormente convalidados. 2. A jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça é no sentido de que, enquanto não decididas, as questões de ordem pública, como a aplicação de correção monetária e de juros moratórios, podem ser conhecidas, inclusive de ofício, em qualquer tempo e grau de jurisdição ordinária, pois não sujeitas à preclusão temporal . Precedentes. 3. O entendimento adotado no acórdão recorrido coincide com a jurisprudência assente desta Corte Superior, circunstância que atrai a incidência da Súmula 83/STJ. 4 . Agravo interno a que se nega provimento”.
(STJ - AgInt no REsp: 1993419 AC 2022/0084795-0, Data de Julgamento: 10/10/2022, T4 - QUARTA TURMA, Data de Publicação: DJe 21/10/2022).

Conforme dispõe o art. 98 do Código de Processo Civil, tem direito à gratuidade da justiça a pessoa natural ou jurídica, brasileira ou estrangeira, com insuficiência de recursos para pagar as custas, as despesas processuais e os honorários advocatícios.

Referido dispositivo está em consonância com o art. 5º, LXXIV, da Constituição Federal, que estabelece que
"o Estado prestará assistência jurídica integral e gratuita aos que comprovarem insuficiência de recursos".

Na espécie, a partir de detido exame dos autos, tem-se que os documentos juntados aos autos corroboram a condição de hipossuficiência alegada.

A carteira de trabalho (PJe Id nº 11329668) denota que o requerente não possui vínculo empregatício, condição compatível com a benesse legal.

Nesse contexto, comprovada a hipossuficiência financeira do autor, ora apelante, defiro o benefício da justiça gratuita apenas para fins recursais, ou seja, com efeitos
ex nunc
a partir da presente concessão.

Destarte, dispensado o preparo como condição de admissibilidade legal e cumpridos os pressupostos extrínsecos e intrínsecos remanescentes,
CONHEÇO
da apelação.

Cinge-se a controvérsia recursal em verificar se a negativação do nome do apelante em razão de débitos originados do consumo de energia elétrica, em especial a fatura do mês de 09/2016, é apta a gerar, ou não, danos morais.

Insta mencionar que o dano moral, para que seja configurado, é preciso que a pessoa seja atingida em sua honra, sua reputação, sua personalidade ou em seu sentimento de dignidade. Além, disso, deve restar comprovado que o prejuízo causado seja de fato relevante, ultrapassando a fronteira do simples desconforto e do mero aborrecimento.

Conforme ensina Yussef Said Cahali, dano moral é:
(...) "tudo aquilo que molesta gravemente a alma humana, ferindo-se gravemente os valores fundamentais inerentes à sua personalidade ou reconhecidos pela sociedade em que está integrado (...)."
(in Dano Moral, 2ª ed., ed. Revista dos Tribunais, 1998, p.20)

Cabe destacar ainda as lições dos professores A. Minozzi e Sérgio Cavalieri Filho, insertas no livro de autoria do segundo, que cito
in verbis
:
"Não é o dinheiro nem coisa comercialmente reduzida a dinheiro, mas a dor, o espanto, a emoção, a vergonha, a injúria física ou moral, em geral uma dolorosa sensação experimentada pela pessoa, atribuída à palavra dor o mais largo significado."
(
in
Studio Sul Danno non Patrimoniale, Milão, 1901, p. 31, Programa Responsabilidade Civil, Editora Malheiros, páginas 77 e seguintes).

A jurisprudência do colendo Superior Tribunal de Justiça pacificou o entendimento de que o mero inadimplemento contratual, que,
no caso em apreço, revela-se com a cobrança indevida
, não gera dano moral, sendo imprescindível a efetiva demonstração da ocorrência de lesão aos direitos da personalidade, que ocorre quando o ilícito é capaz de repercutir na esfera da dignidade da pessoa, gerando situação vexatória ou forte abalo psíquico (AgInt no REsp n. 1.963.914/SP, relator Ministro Luis Felipe Salomão, Quarta Turma, julgado em 21/2/2022, DJe de 25/2/2022.).

Feitas as necessárias digressões, volvendo-as ao caso concreto, pelo conjunto fático-probatório, tenho para mim que a situação vivenciada pelo autor não é capaz de gerar danos morais, uma vez que a fatura que originou a negativação de seu nome (09/2016) é anterior à data do pedido de desligamento da Unidade Consumidora nº 3001794026 (26/05/2017), na linha assinalada pelo magistrado sentenciante:

“(...)

A inscrição do nome do autor nos órgãos de proteção ao crédito pela empresa requerida foi devidamente provada. Aliás, a relação entre o autor e a concessionária foi reconhecida pela própria ré.

Ocorre que as informações e documentos colacionados na peça contestatória demonstram que não houve qualquer prática ilegal da fornecedora de energia, senão vejamos.

Os débitos negativados pertencem a duas Contas-Contratos (CC) distintas, ambas de titularidade do autor e coexistentes no mesmo endereço, são elas a CC nº 3001833900 e CC nº 3001794026.

Os débitos 08/2018, 09/2018, 10/2018, 11/2018, 12/2018, 01/2019, 02/2019, 03/2019, 04/2019, 05/2019, 06/2019, 07/2019 e 08/2019 pertencem a CC 3001833900. Sobre esta CC, não foi encontrado pedido de desligamento ou solicitação de troca de titularidade por parte do autor, sendo que a CC se encontra ligada e faturando normalmente pelo custo de disponibilidade do sistema.

Sabe-se que é responsabilidade do autor/consumidor comunicar alterações na posse do imóvel e efetuar o pedido de desligamento da unidade consumidora, que acarreta o encerramento da relação contratual. O autor, entretanto, não juntou qualquer documento provando que solicitou o desligamento.

Em relação à CC nº 3001794026, a ré reconhece que houve um pedido de desligamento em 26/05/2017, data que coincide com a venda da empresa BOULEVARD PADARIA E CONFEITARIA EIRELI. Assim, fica evidente que esta CC é referente ao estabelecimento vendido.

Porém, verificou-se que na data da solicitação existia em aberto faturas dos meses 09/2016, 01/2017, 02/2017 e 03/2017, ou seja, anteriores à suposta venda e ao pedido de desligamento.

Sucedeu que somente a fatura do mês 09/2016 – que também é anterior à venda – motivou a negativação.

Nesses termos, resta patente que os débitos inscritos – seja por serem anteriores à venda ou seja por não pertencerem à CC objeto da venda –, são de responsabilidade do autor.

De mais a mais, constata-se que o objeto do contrato é a venda da Empresa Boulevard Padaria e Confeitaria EIRELI, e não do imóvel. Embora a empresa tenha sede no endereço da Conta-Contrato, em nenhum momento o contrato dispõe que o imóvel do endereço sede faz parte da transação. Com efeito, o contrato menciona como patrimônio transacionado apenas um automóvel, não havendo qualquer responsabilidade do comprador sobre débitos de consumo de energia anteriores à transação.

Por fim, nota-se a existência de outra inscrição nos órgãos de negativação, anterior ao débito objeto da ação, logo, aplica-se ao caso a Súmula 385 do Superior Tribunal de Justiça, senão vejamos:

Súmula 385

Da anotação irregular em cadastro de proteção ao crédito, não cabe indenização por dano moral, quando preexistente legítima inscrição, ressalvado o direito ao cancelamento.

Assim, ainda que as inscrições objeto desta ação fossem indevidas, não haveria o que se falar em dano moral, já que o autor não comprovou que as demais inscrições são ilegítimas.

Ante o exposto,
JULGO IMPROCEDENTES
os pedidos do autor, com resolução do mérito, nos termos do artigo 487, I, do CPC”.

Portanto, não restam dúvidas que a cobrança realizada se mostrou cabida, haja vista que os valores cobrados advieram de período em que a unidade consumidora ainda estava sob a responsabilidade do apelante.

Cabia ao autor provar o dano indenizável, eis que, pela sistemática do processo civil, o direito de alegar está intrinsecamente associado ao direito de provar, prevalecendo a máxima de que
"fato alegado e não provado equivale a fato

inexistente"
(art. 373, I do CPC).

Percuciente é a doutrina de Humberto Theodoro Júnior:
"Não há um dever de provar, nem à parte assiste o direito de exigir a prova do adversário. Há um simples ônus, de modo que o litigante assume o risco de perder a causa se não provar os fatos alegados e do qual depende a existência do direito subjetivo que pretende resguardar através da tutela jurisdicional. Isto porque, segundo a máxima antiga, fato alegado e não provado é o mesmo que fato inexistente."
(THEODORO, Humberto Júnior. Curso de direito processual civil. 12. ed. v. 1. Forense, 1994. p. 411).

De mais a mais, os débitos cobrados em relação à Unidade Consumidora nº 3001794026, não podem ser transferidos ao segundo recorrido – Guilherme Alecrim Manco –, uma vez que, como bem destacado pelo Juízo sentenciante, se referem a consumo anterior ao pedido de desligamento.

Ante o exposto, pelo meu voto,
NEGO PROVIMENTO AO RECURSO
, mantendo a sentença recorrida em seus próprios termos.

Nos termos do art. 85, §§ 8º e 11, do CPC, majoro os honorários sucumbenciais para a quantia equivalente a 11% (onze por cento) do valor da causa, devendo ser observado o deferimento das benesses da assistência judiciária, em relação à presente majoração.

É o voto.

Fiquem as partes cientificadas de que a insistência injustificada no prosseguimento do feito, caracterizada pela oposição de embargos de declaração manifestamente inadmissíveis ou protelatórios a este acórdão, ensejará a imposição da multa prevista no art. 1.026, § 2º, do CPC/2015.

P.R.I.

Cumpra-se.

Belém – PA, data registrada no sistema.

Desembargadora
MARGUI
GASPAR
BITTENCOURT

Relatora

Belém, 30/07/2025